Tribunal: TCU
Processo: 004.611/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3795/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso V, alínea "a", 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência à Funasa de que o presente arquivamento não é obstáculo à obrigação de proceder à instauração de nova tomada de contas especial, caso a análise da prestação de contas final conclua por débito não sanado pela autoridade administrativa competente; e c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica e do parecer do MPTCU, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 004.611/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Abo Construções Ltda. (17.267.048/0001-63); Euricélia Melo Cardoso (XXX.697.012-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.